Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CEDITO. CHEQUE. DATA DE EMISSÃO EM BRANCO. COBRANÇA DE BOA-FÉ. CAUSA DEBENDI. ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ASSINATURAS FALSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Cuida-se de ação monitóra de onze cheques prescritos em que, após exame pericial, constatou-se a falsidade de assinatura de três deles.
2. O fato do campo relativo ao ano na data de emissão do cheque estar em branco não invalida o título de crédito, tendo em vista a possibilidade de seu preenchimento posterior de boa-fé pelo credor.
3. Em que pese a arguição de prática de agiotagem, a parte ré não logrou comprovar a ilicitude do negócio jurídico que deu origem ao título, de modo a não conseguir, portanto, afastar a executividade da cártula.
4. Em que pese ser possível a análise da causa debendi em ação monitória em que o título executivo prescrito não tenha circulado, cabe à parte ré arguir e demonstrar a exceção cabível contra o adimplemento do negócio jurídico.
5. O mero reconhecimento de falsidade em três das onze cártulas apresentadas não foi suficiente, no caso, para demonstrar a má-fé do credor, sobretudo por ter recebido os títulos de terceiro.
6. Recurso conhecido e não provido.